Tribunal: TJMT
Processo: 1013910-34.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013910-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WILSON CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 080.001.661-00 (APELADO), LUDMILLA RONDON SOARES - CPF: 034.597.351-80 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO RONDON - CPF: 103.609.481-20 (APELADO), LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO - CPF: 298.932.591-34 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando à ré a transferência de imóvel em quinze dias, sob pena de multa, e condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação moral. O juízo também indeferiu a gratuidade da justiça, diante de elementos que evidenciam capacidade financeira da parte.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da alegada hipossuficiência financeira agravada por condição de saúde grave;
(ii) saber se o atraso prolongado e injustificado na transferência do imóvel configura dano moral indenizável, e se o valor fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade.

III. Razões de decidir

3.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à demonstração idônea da hipossuficiência. No caso, a existência de documentação que revela padrão econômico incompatível com a alegada carência afasta a presunção legal.

4.

4. O descumprimento contratual, quando acrescido de repercussões negativas prolongadas, como cobranças fiscais e protestos vinculados ao bem não transferido, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação moral.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento da gratuidade da justiça é legítimo quando há prova nos autos da capacidade financeira da parte, afastando-se a presunção legal de hipossuficiência.

2. A mora injustificada na transferência de imóvel, com repercussões negativas na esfera pessoal e patrimonial do promitente comprador, configura violação aos direitos da personalidade e enseja compensação por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta por
LAURISTELA GUIMARÃES ARAÚJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
WILSON CARLOS SOARES DA SILVA
E
MARIA DA CONCEIÇÃO RONDON
. A sentença apelada julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a ré providenciasse, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os atos necessários à formalização da transferência do imóvel descrito, sob pena de multa diária, e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic. Também foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nos Embargos de Declaração de id. 306153404 foi indeferido o pedido de justiça gratuita, pelo acolhimento das teses contidas na impugnação à contestação.

A apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, ressaltando enfrentar grave enfermidade em estágio terminal, com tratamento médico oneroso que comprometeria integralmente sua renda.

No mérito, afirma que não há falar em condenação por danos morais, porquanto o atraso na transferência do imóvel adquirido pelos autores não configuraria abalo a direitos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano. Aduz, ainda, que não agiu com dolo ou intuito de causar prejuízo, ressaltando que arcou com débitos fiscais e protestos que recaíam sobre o bem, de forma a não trazer maiores prejuízos aos compradores. Defende, assim, que não há elementos que justifiquem a condenação indenizatória, devendo ser afastada a reparação moral arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a ré interpôs o presente recurso, pugnando pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença, a fim de excluir a condenação ao pagamento de danos morais.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo indeferimento da gratuidade da justiça requerida pela apelante, sustentando que esta seria proprietária de empresas ativas e de padrão econômico incompatível com a alegada hipossuficiência. No mérito, requereram a manutenção integral da sentença, com a majoração da multa diária fixada para o cumprimento da obrigação de transferir o imóvel e a elevação do valor dos danos morais para R$ 10.000,00, a fim de garantir caráter pedagógico e inibitório. Postularam, ainda, a fixação dos honorários advocatícios em percentual máximo, com base no valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação cível interposta por
LAURISTELA GUIMARÃES ARAÚJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
WILSON CARLOS SOARES DA SILVA
E
MARIA DA CONCEIÇÃO RONDON
. A sentença apelada julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a ré providenciasse, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os atos necessários à formalização da transferência do imóvel descrito, sob pena de multa diária, e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic. Também foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nos Embargos de Declaração de id. 306153404 foi indeferido o pedido de justiça gratuita, pelo acolhimento das teses contidas na impugnação à contestação.

No que se refere à
gratuidade da justiça
, a insurgência não prospera. O benefício, embora de índole constitucional e legal, submete-se à presunção relativa de hipossuficiência, permitindo prova em contrário. No caso, o juízo a quo, ao apreciar a omissão apontada, indeferiu o pedido com base em documentação robusta que aponta padrão econômico incompatível com a alegada insuficiência e participação societária ativa, circunstâncias não infirmadas, em grau recursal, por elementos novos idôneos.

Os documentos que a apelante reitera — despesas pessoais e laudos médicos — não afastam, por si, os indícios consistentes de capacidade contributiva evidenciados nos autos.

Mantenho, portanto, o indeferimento da justiça gratuita.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se a saber se a demora prolongada e injustificada na regularização da transferência do imóvel, somada às consequências projetadas sobre a esfera jurídica dos autores (tentativas extrajudiciais repetidas, protestos e execuções fiscais em nome do promitente vendedor, com desgaste que se estende por anos), configura dano moral indenizável. A resposta é afirmativa. O inadimplemento contratual, por si, não gera dano moral; contudo, a jurisprudência admite a reparação quando o descumprimento ultrapassa o mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade, como ocorre nas hipóteses de protesto/inscrição indevida e constrangimentos correlatos.

Consoante se depreende do conjunto documental, os autores, após a promessa de compra e venda celebrada em 2001 e entrega da posse, permaneceram em via crucis administrativa e fiscal por falha da vendedora em ultimar a transferência dominial, com repercussões concretas — inclusive cobranças e restrições de crédito vinculadas ao imóvel — que superam o dissabor cotidiano e traduzem violação à dignidade dos contratantes. Nessa moldura, correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar.

Quanto ao quantum de R$ 3.000,00, a fixação do dano moral obedece aos vetores de proporcionalidade, razoabilidade, gravidade do fato e função pedagógico-compensatória, além da capacidade econômica das partes. A despeito do pedido dos apelados para elevar a verba a R$ 10.000,00, formulado apenas em contrarrazões, não se vislumbra, neste momento processual, hipótese que autorize reformatio in pejus sem recurso adesivo. Some-se que o valor arbitrado, em linha com casos análogos envolvendo descumprimento contratual com reflexos documentados, atende aos parâmetros de moderação. Desse modo, mantém-se o montante fixado em primeiro grau.

O pedido de cumprimento imediato da sentença de Primeiro Grau, majorando a multa diária para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), não comporta conhecimento, pois há procedimento adequado para tanto e não há espaço nesta esfera.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a r. sentença em todos os seus termos.

Renovo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em grau recursal, devendo a apelante ser intimada para promover a regularização do preparo.

Para os fins do §11º. do artigo 85 do CPC, majoro para 17% os honorários advocatícios anteriormente fixados na r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025